Tribunal: TJSP
Processo: 2256816-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256816-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante HAROLDO PEREIRA RODRIGUES e Paciente EBERTON OLIVEIRA
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente a ordem impetrada em prol de Eberton Oliveira
Souza. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256816-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44.122
2
Habeas Corpus no 2256816-86.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
Impetrante: Adv. Dr. Haroldo Pereira Rodrigues
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Eberton Oliveira Souza
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.122
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, VEZ QUE AJUIZOU PEDIDO DE
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, TODAVIA,
AINDA NÃO HOUVE A DEVIDA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SITUAÇÃO
EM
QUE
O
PLEITO
FOI
ENDEREÇADO
AO
JUÍZO
COMPETENTE,
PARA APRECIAÇÃO, DEVENDO, PORTANTO,
SER AGUARDADO O SEU JULGAMENTO, SOB
PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU
DE JURISDIÇÃO.
WRIT QUE, DEMAIS, NÃO SE PRESTA PARA
ACELERAR A MARCHA PROCESSUAL.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Eberton Oliveira Souza, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256816-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44.122
3
Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos como
autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que “está atualmente cumprindo pena nos
autos da Execução Criminal n° 0004014-24.2020.8.26.0520 (cf. doc.
anexo), por incurso no crime previsto no art. 155, parágrafo 4o, I, do CP”
(fl. 01), alegando que ingressou com pedido de progressão de regime
semiaberto, vez que preenche os requisitos exigidos para a sua recepção
(fl. 02), todavia, “o Judiciário não se mobiliza para apreciação do pleito
requerido em primeira instância” (fl. 03. Assevera que ele “está (...) no
regime mais gravoso por tempo muito superior ao que a lei impõe,
tendo em vista que desde 16/03/2020 já tinha cumprido o lapso
necessário para a progressão de regime” (fl. 02), a demonstrar que
“fica evidente o desvio/excesso de execução” (fl. 02). Conclui
pleiteando a concessão da ordem para que lhe seja deferido o regime
pretendido, ou subsidiariamente, que “seja o juiz de primeiro grau
impelido a apreciar com mais brevidade possível o pedido” (fls. 04/05)
(fls. 01/05).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque, o pedido gerador diz respeito à pretensão
de utilização do remédio heroico para concessão de benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256816-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44.122
4
natureza estritamente executória, pleito que extrapola os limites do
estreito campo de atuação do habeas corpus.
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte: -
"HABEAS CORPUS - Progressão de regime prisional - Pretendida
aplicabilidade do lapso temporal de 1/6 (um sexto) do cumprimento
da pena, nos termos do artigo 112, da L.E.P. (Lei de Execução
Penal) - Afastamento da aplicação retroativa da Lei no 11.464/07 -
Inadmissibilidade - O presente 'writ' não é instrumento idôneo à
concessão do benefício pleiteado, em razão da matéria envolver a
análise dos requisitos objetivos e subjetivos, o que só pode ser feito,
em sede recursal, através de recurso específico, qual seja, o Agravo
em Execução e não nos estritos limites da via eleita. Ordem não
conhecida." (Habeas Corpus n.o 1.151.133-3/7-00 - Novo Horizonte -
4a Câmara Criminal - Relator: Salles de Abreu - 06.11.2007 - V.U.).
E ainda: - “Pretendida concessão de benefício em
sede de habeas corpus - Inadmissibilidade por envolver o estudo
abrangente das condições da prática delituosa, da personalidade do
condenado, de seu comportamento durante a vida carcerária e das
perspectivas para o retorno à vida em comunidade

Impropriedade da via eleita” (TJSP RT 760/617).
E embora do esforço dispendido pelo impetrante, a
matéria atacada por habeas corpus não encontra amparo legal nesta via,
uma vez que o writ não se presta para análise aprofundada de provas,
sob pena de ser subvertido o sistema recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256816-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44.122
5
Dessa forma já se pronunciou esta Colenda Corte: -
“Pretendida concessão de benefício em sede de habeas corpus -
Inadmissibilidade por envolver o estudo abrangente das condições
da prática delituosa, da personalidade do condenado, de seu
comportamento durante a vida carcerária e das perspectivas para o
retorno à vida em comunidade
Impropriedade da via eleita”
(TJSP RT 760/617).
Da mesma maneira entende o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “As questões relativas à execução da pena
demandam incontestável exame de prova, por envolverem aspectos
subjetivos e objetivos, e impedem que se concedam benefícios por
via de habeas corpus” (STJ RHCB 48, DJU de 24 de abril de 1990,
pág. 3224).
Nesse diapasão: - “O habeas corpus não é meio
idôneo para a verificação da relevância dessas diligências no
contexto probatório” (STJ
6a T. HC 12223 Rel. Min. Paulo
Gallotti j. 05.06.2001 DJU 01.10.2001, p. 250).
Não era outro o entendimento acolhido no extinto
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “O habeas corpus é via
inadequada para apressar decisões a respeito de incidentes e
questões relativas à execução de penas, como na hipótese de pedido
de progressão de regime penitenciário” (TACRIM SP HC Rel.
Lourenço Filho RT 24/447).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256816-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44.122
6
No mesmo posicionamento: - "O habeas corpus não
se presta a determinar progressão de regime, livramento condicional
ou providências outras de cunho executório, pois questões de tal
ordem possuem natureza fática e não prescindem do exame de
provas em dilação, insuscetíveis via de regra de serem produzidas no
âmbito estreito do writ" (Habeas Corpus n° 291.904 7a Câmara do
Tribunal de Alçada Criminal Relator Juiz Luiz Ambra J 20-6-96).
De se salientar, ainda, que uma vez que o pedido tenha
sido ajuizado em Primeiro Grau, na recente data de 06/10/2020 (fl. 62), e
se encontra pendente de apreciação, a matéria não pode ser analisada
nesta Corte, sob pena de supressão de Instância, e de desrespeito ao
princípio do duplo grau de jurisdição.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de
ser indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao
qual foi proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do
artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente a ordem impetrada
em prol de Eberton Oliveira Souza.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR